Tribunal: STF
Processo: ARE 1448516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIÂNIA. PRETENSÃO DE CARGA HORÁRIA MENSAL DE 160 HORAS PREVISTA EM EDITAL DE CONCURSO. REJEIÇÃO. CARGA HORÁRIA DE 180 HORAS MENSAIS PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 7.048/91, ART. 27. DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DE HORA EXTRA. CONHECIDO E DESPROVIDO



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Luciano Viana em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da UPJ dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da comarca de Goiânia, estado de Goiás, que julgou improcedentes os pedidos exordiais.



    2. Insurge o autor e Recorrente, alegando que exerce o cargo de Guarda Municipal Metropolitano nesta Capital, cumprindo carga horária atual de 180 horas mensais desde o período em que fora admitido nos quadros da GCM em 03/10/2006. Nesse contexto, complementa que o certame de seleção em que participou, foi aprovado e empossado (002/2005), descrevia dentro das atividades dos cargos o detalhe de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que não foi concretizado, visto que resultantes em 160 (cento e sessenta) horas mensais, inferiores às 180 (cento e oitenta) horas laboradas pelo autor. Porquanto, aventa o pagamento retroativo, a título de danos materiais, concernentes as 20 (vinte) horas extras que este realiza mensalmente desde e sua admissão, e ainda, ao pagamento das pertinentes horas acrescidas que este vier a laborar após a propositura da ação, sob pena de multa diária.



    3. De início, da análise dos autos, verifica-se que, muito embora reste incontroverso que o autor laborou 180 (cento e oitenta) horas semanais, conforme constata-se dos demonstrativos de pagamento acostados no evento nº 01, arquivo 05, dos presentes autos virtuais, não assiste razão ao Recorrente o reconhecimento das 20 (vinte) horas laboradas em norte de horas extras compensatórias, consoante autorização expressa da legislação reguladora da classe à época, mormente a Lei Municipal n° 7048/91.



    4. Detalhadamente, é indiscutível que o ato de implementação da carga horária, da forma e no tempo estabelecido em lei, não constitui mera liberalidade ou discricionariedade administrativa, não estando sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, sendo ato vinculado que impõe dever à Administração.



    5. Destarte, em que pese a menção em edital de 40 (quarenta) horas semanais, no certame de admissão do autor, em análise específica da legislação classista à época, Lei Municipal nº 7.048/91, esta já determinava/autorizava a carga horária regular no patamar de 180 (cento e oitenta) horas mensais, não havendo que se falar em ilegalidade do desempenho deste volume por parte do autor.



    6. Observo que na data da publicação do edital 002/2005, estava em vigor a Lei n. 7.048/1991 que dispunha em seu art. 27, § 1º, que “a carga horária mensal é resultante da carga horária semanal multiplicada por quatro semanas e meia”. Assim, sendo a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, conforme o edital, multiplicada por quatro semanas e meia, o resultado seria que a carga horária mensal é de 180 (cento e oitenta) horas. 7. Nesse sentido, analisando os contracheques trazidos aos autos pelo Recorrente, demonstra-se que este recebeu pela jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais, não havendo, portanto, que se falar em direito ao recebimento de qualquer quantia adicional.



    8. Impende mencionar ainda que a vigente Lei Municipal que regula a atividade, o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, além de outras providências (Lei Municipal n° 9.354/13), lei que revogou o dispositivo vigente à época, também prevê o mesmo elemento ensejador dos presentes autos, in casu, a previsão da jornada de trabalho inerente a atividade exercida pelo autor, igualmente preconizando o patamar de 180 (cento e oitenta) horas mensais, in verbis: “Art. 12. A jornada de trabalho dos servidores efetivos integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana é de 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, podendo compreender dias úteis, finais de semana e feriados, em períodos diurnos e noturnos, nos locais definidos pelo órgão da Corporação, de acordo com as especificidades das atividades e necessidades da Administração, podendo ser adotado o sistema de plantão. § 1º A carga horária mensal é resultante da carga horária semanal, multiplicada por 04 (quatro) semanas e meia, e será regulamentada por ato do Comandante da Corporação”.



    9. Assim, o pagamento das diferenças vencimentais em horas extras ao autor é indevido, perfazendo o reflexo de legalidade e estrita previsão dispositiva emanado pelas legislações reguladoras da classe atribuída, tanto a Lei vigente à época de admissão do autor, quanto a atual Legislação competente.



    10. Sentença mantida, por estes e seus próprios fundamentos.



    11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    12. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo a cobrança aguardar alguma melhora na situação econômica da Recorrente pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente